Tribunal: TJDFT
Processo: 0732229-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732229-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO AGRAVADO: DIEGO TEIXEIRA BOMFIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0704747-50.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de intervenção de terceiros formulado pela agravante, nos seguintes termos (ID 165400432 do processo originário): “Indefiro o requerimento de assistência (id. 158974891). A assistência é modalidade de intervenção de terceiros e caracteriza-se pelo ingresso de terceiro na lide, que ostente interesse jurídico que possa vir a ser afetado direta ou reflexamente pela sentença, em virtude de uma relação jurídica existente entre o assistente e uma das partes envolvidas no litígio. Todavia, no processo de execução não se admite a assistência, porque não se destina a uma sentença, mas apenas à realização material do direito do credor. Cadastrei a interessada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO para fins de intimação da presente. Preclusa a presente decisão, retifique-se a autuação para excluir a parte interessada e encaminhem-se os autos para o arquivo provisório nos termos do art. 921, §4o do CPC. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 49783086), afirma que é cessionária do crédito executado, todavia, foi indeferido o pedido que formulou de substituição do polo ativo. Informa que também requereu a sua inclusão no feito como assistente litisconsorcial, com fulcro no art. 109, § 2o, do CPC, o que também foi indeferido. Argumenta que está comprovada a cessão do crédito, sendo cabível a substituição do polo ativo. Defende que, comprovada a cessão do crédito, é cabível que a agravante ingresse no feito como assistente litisconsorcial. Assevera que é terceiro juridicamente interessado na demanda. Alega o perigo da demora, pois poderão ser praticados atos executórios, antes do julgamento do presente recurso. Argumenta que os atos praticados poderão ser declarados nulos, diante da ausência de participação do agravante. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer que seja provido o recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento não há o perigo da demora. Constata-se que o juízo a quo determinou que somente após a preclusão da decisão o agravante será excluído do cadastro dos autos. Além disso, foi determinado o retorno dos autos ao arquivo provisório, o que indica que não há atos executivos sendo realizados. Transcrevo, in verbis (ID 165400432, autos de origem): “(...) Preclusa a presente decisão, retifique-se a autuação para excluir a parte interessada e encaminhem-se os autos para o arquivo provisório nos termos do art. 921, §4o do CPC. Intimem-se.” Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão da decisão e, conforme constou na decisão agravada, o agravante não será excluído do cadastro do processo até o julgamento do pressente recurso. Além disso, o processo está suspenso, sem a realização de atos executivos visando a satisfação do crédito. Nesse contexto, a questão pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora, sendo desnecessária a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora